Tribunal: STF
Processo: HC 169071
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração.



    PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de cinco homicídios – dois tentados simples, dois consumados simples e uma tentativa de homicídio qualificado em virtude da condição de sexo feminino – e direção de veículo automotor sem habilitação, bem assim os contornos dos delitos, a envolver atropelamento de seis pessoas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.